Tribunal: TCU
Processo: 020.719/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6658/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 020.719/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Bruna Celia Lima de Oliveira (CPF XXX.637.547-XX); Bruna Nunes de Luna (CPF XXX.285.337-XX); Bruno Barreto Lino (CPF XXX.322.637-XX); Bruno Foureaux Figueredo (CPF XXX.308.547-XX); Caio Rabello Vaz Matheus (CPF XXX.124.537-XX); Camila Medeiros dos Santos (CPF XXX.931.720-XX); Carla Rocha Muniz (CPF XXX.974.867-XX); Carlos Eduardo Abrahao (CPF XXX.433.087-XX); Carlos Eduardo Ferreira Novaes (CPF XXX.164.397-XX); Carlos Eduardo Schmitt (CPF XXX.203.889-XX); Carlos Rodrigo Laranjeira Cunha (CPF XXX.275.754-XX); Cauli Lima Capille (CPF XXX.485.237-XX); Celia Maria Patriarca Lisboa (CPF XXX.376.547-XX); Christine Cruz Oliveira (CPF XXX.740.247-XX); Clara Renno Cypriano (CPF XXX.155.837-XX); Claudia Dias Elias (CPF XXX.972.567-XX); Cristiana de Siqueira Goncalves (CPF XXX.867.537-XX); Daiane da Rocha Janner (CPF XXX.606.250-XX); Helen Vieira de Oliveira (CPF XXX.565.977-XX) e Helena Sales de Moraes (CPF XXX.693.067-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.